Tribunal: STF
Processo: RE 72616
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
Denúncia baseada em laudos particulares tidos como imprestáveis. Anulação do processo, em “habeas corpus” para a colheita de elementos que legitimem o oferecimento da denúncia. Inexistência de negativa de vigência de lei ou de demonstração de dissídio pretoriano. Recurso extraordinário não conhecido.